Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0028205-16.2012.8.11.0041 - 774969, Processo n. 1627/2012, da 2a Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá, movida contra ELMA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERECIO LTDA. E ELIDIO JOSÉ DEL PINO que manteve a penhora sob o bem matriculado sob n. 167, excluindo-se dos demais, determinando a baixa das penhoras e determinou atualização do débito, diferentemente do que consta o pacto.
Explica o Banco agravante que, na origem, se trata de ação cautelar de arresto, convertida em execução; que os critérios de correção da dívida, estão pactuados na cártula – juros de 1,20% ao mês e atualização pela taxa média do CDI, cujos índices e critérios foram confessados e ratificados pelos agravados em todos os acordos formalizados. Nunca houve oposição ou impugnação; pontua ainda que a ultima atualização, de 25.11.2021, apurou-se como valor devido o montante de R$ 1.046.347, 04, já acrescidos de 10% dos honorários fixados pelo juízo.
Assevera que em razão do não pagamento, foi determinado arresto de bens que recaiu sobre os imóveis de propriedade do agravado Elídio José Del Pinho, matrículas no 026, 167, 855, 878, 849, 275, 285.
Aponta ainda que os agravados pediram nos autos liberação do excesso de penhora, tendo o juízo, segundo defende, equivocadamente e prematuramente, defiro o levantamento de penhora.
Nesse cenário, o agravante defende a manutenção do valor da avaliação em bloco dos imóveis e a impossibilidade de levantamento das penhoras, sob o argumento de que está certificado nos autos a impossibilidade de avaliação individual de cada matrícula, através de Oficial de Justiça.
Afirma que “tanto as áreas quanto as benfeitorias e cercas foram dispostas conforme a conveniência do proprietário, não considerando divisas ou mesmo delimitação de matrículas, o que restou averiguado e constatado pela oficiala avaliadora, que entendeu ser possível somente a avaliação em bloco dos imóveis, lembrando que toda a avaliação e visitação pela fazenda foi acompanhada pelo filho do proprietário, Sr. João Pedro, que não questionou a forma de avaliação.”.
Ainda, assevera que já houve impugnação e manutenção da avaliação dos imóveis, portanto, é defeso ao juízo, acertar avaliação unilateral de um único imóvel para mantê-lo como garantia suficiente da execução.
Sob outro aspecto, defende que sob o imóvel de matrícula 167, recaem vários gravames dentre eles alguns privilegiados, a saber: Penhora registrada sob o n. R-12/167, da qual somente 50% foi liberada (Av. 5/167), ou seja da área total (459ha) permanece livre 229ha 7533m2; Registro em favor do INSS gravame procedente de Execução Fiscal (R-13/167); Registro de existência de reserva legal no importe de 20%; Registro de existência de reserva legal no importe de 20% proveniente do processo 1033394-79.2017.8.11.0041 em favor de Simone Ap. Ferrarri; Crédito trabalhista, também privilegiado, Av. 10/167, correspondente a área total de 459ha 5.066m2 , proveniente do processo 0025564-78.2014.5.24.0007 junto a 7a vara do trabalho de Campo Grande/MS.
Nestes termos, almeja que sejam mantidas as penhoras que recaíram sobre as matrículas 026, 167 855, 878, 849, 275, 285, para que não haja prejuízo ao direito do credor.
Também almeja a manutenção dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário, “quais sejam, correção monetária pelo CDI e taxa de juros de 1,2% ao mês, tal como expressamente desde o início da execução, inclusive honorários de sucumbência de 10%, a teor do disposto no Id 21829205 p. 5”.
A respeito da necessidade de concessão da tutela de urgência, aponta que, mesmo antes de ser publicada a decisão, o juízo expediu e encaminhou ofícios à Comarca de Porto Murtinho, determinando a liberação das penhoras, que incidem sobre os imóveis, bem como em relação ao pedido de informações quanto a disponibilidade de valores junto ao processo e Campo Grande.
Assim, suscita o deferimento da medida, a fim de suspender o cumprimento da decisão que liberou prematuramente as garantias, até o final do julgamento desse recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Já foi deferido o efeito suspensivo ao RAI n. 1007284-93.2022.8.11.0000; ainda, após a decisão agravada, imediatamente já foram expedidos os ofícios para solicitar a baixa das penhoras e não identifiquei, na decisão agravada, qualquer posicionamento a respeito das alegações do agravante ou qualquer menção a respeito do melhor interesse do credor.
Ante todo exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se, por ora, as penhoras.
Comunique-se o juiz.
Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Proceda-se a vinculação dos agravos de instrumentos, para julgamento conjunto.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator